Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737318-06.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO DA MOTTA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA HELENA CORDEIRO BEMBOM GARCIA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Paulo Antônio Motta Garcia, representado por Rosa Helena Cordeiro Bembom Garcia, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Paulo Antônio Motta Garcia propôs ação de responsabilidade civil contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. Alegou na petição inicial ter sido diagnosticado com neoplasia maligna de próstata em abril de 2013. A apelada se recusa a reembolsar as despesas do tratamento realizado no Hospital Universitário de Heidelberg, na Alemanha. Pediu: 1) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que excluem o tratamento; 2) a condenação da apelada a reembolsar os valores gastos com o tratamento, no montante de R$ 212.693,63 (duzentos e doze mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos); 3) a reparação do dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 447.683,20 (quatrocentos e quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos). A petição inicial foi emendada (id 30827103, 30827991, 30827995, 30828025). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado por Paulo Antônio Motta Garcia e indeferiu o de tutela provisória de urgência (id 30828078). A Amil Assistência Médica Internacional S.A. apresentou contestação. Negou ter a obrigação de custear o tratamento. Explicou que o plano contratado não cobre procedimentos realizados no exterior. Defendeu a legalidade da cláusula contratual. Afirmou que a rede credenciada oferecia tratamento de radioterapia no Brasil. Questionou o dever de indenizar o dano material e de reparar o dano moral (id 30828086). Paulo Antônio Motta Garcia apresentou réplica (id 30828096). As partes especificaram as provas que pretendiam produzir. O espólio requereu a produção de prova oral. Amil Assistência Médica Internacional S.A. declarou não ter interesse em produzir novas provas (id 30828103 e 30828107). A Advogada Manuela Ribeiro Paes Landin Lima, OAB/DF n. 39.458, noticiou a morte de Paulo Antônio Motta Garcia e juntou documentos. O espólio de Paulo Antônio Motta Garcia o sucedeu no polo ativo, representado por Rosa Helena Cordeiro Bembom Garcia, inventariante (id 30828132 e 30828147). A sentença julgou o feito antecipadamente. Rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou o espólio a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com base na equidade. Estabeleceu que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade devido à gratuidade da justiça deferida a Paulo Antônio Motta Garcia (id 30828153). O espólio de Paulo Antônio Motta Garcia interpôs apelação. Requer preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça. Descreve os principais fatos da marcha processual. Pede o provimento da apelação para deferir a gratuidade da justiça e rever o valor arbitrado pela sentença (id 30828156). O preparo está dispensado em virtude da gratuidade da justiça estendida ao espólio pela sentença (id 30828153). Amil Assistência Médica Internacional S.A. apresentou contrarrazões. Suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Considera que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. Ressalta que inexiste interesse recursal porque a sentença estendeu a gratuidade da justiça ao espólio (id 30828210). As partes manifestaram-se sobre as questões preliminares (id 31278113 e 32081762). É o relatório. Acolho as preliminares de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e de ausência de interesse recursal. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer é um deles. É necessário que a parte tenha sofrido algum grau de sucumbência para que possa impugnar a decisão, ou seja, que não tenha obtido tudo que pretendia.[1] O objeto da apelação é obter a gratuidade da justiça. A sentença, contudo, estendeu ao espólio o benefício concedido a Paulo Antônio Motta Garcia quando suspendeu expressamente a exigibilidade da obrigação sucumbencial (id 30828154). Inexiste, portanto, interesse em impugnar a sentença quanto ao ponto. A apelação também violou o princípio da dialeticidade recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer da apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] As razões recursais sequer foram apresentadas. A apelação limitou-se a resumir a marcha processual e a requerer a concessão da gratuidade da justiça. As razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade, conforme decidiu a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018.[3] Ante o exposto, acolho as preliminares de ausência de interesse recursal e de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com base no critério da equidade. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2017 que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, portanto devem ser reformados de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes.[4] A questão dos honorários foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.[5] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.[6] A ordem em que os critérios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi a condenação. O proveito econômico é utilizado se não houver condenação. Adota-se o valor da causa quando inexistir condenação e for impossível mensurar o proveito econômico. A sentença não observou o comando legal ao usar o critério da equidade para fixar os honorários advocatícios. O uso da equidade viola o Código de Processo Civil. A utilização se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. As causas de valor inestimável são aquelas em que inexiste benefício patrimonial imediato, conforme lição da doutrina, não aquelas em que o valor é considerado alto.[7] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.746.072, entendeu que os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil devem ser observados para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A fixação por apreciação equitativa apenas deverá ocorrer nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor for muito baixo.[8] O voto do Ministro Raul Araújo, condutor do acórdão, afasta a interpretação que atribui ao termo inestimável o significado de enorme valor. Afirma ser incabível recorrer a juízos de proporcionalidade e razoabilidade para afastar a incidência de regra jurídica expressamente disciplinada no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a questão nos Recursos Especiais n. 1.812.301 e 1.822.171 (Tema Repetitivo n. 1.046). O julgamento busca consolidar o entendimento sobre a matéria.[9] Os recursos especiais ainda não foram apreciados e não se determinou a suspensão nacional dos processos. O entendimento acerca da obrigatória observância à regra expressa no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil prevalece enquanto o Superior Tribunal de Justiça não fixar a interpretação a ser dada ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil reduziu a subjetividade na utilização da equidade, tornou objetivo o processo e estabeleceu limites e uma ordem para a fixação da base de cálculo dos honorários. O julgador encontra-se impedido de investigar eventual enquadramento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil quando constatar uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a subsunção da norma ao fato terá se esgotado. Não houve condenação, porém é possível estimar o proveito econômico no caso concreto. Corresponde ao valor do reembolso pretendido, R$ 212.693,63 (duzentos e doze mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), acrescido do valor da reparação por dano moral buscada, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual esse deve ser o critério adotado (id 30827103 e 30827995). O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil determina, no caso concreto, a fixação dos honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico pretendido, atendidos o zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. Altero, de ofício, o valor dos honorários advocatícios a cargo do espólio de Paulo Antônio Motta Garcia para dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico pretendido e majoro esse montante para quinze por cento (15%), em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao espólio pela sentença (id 30828153). Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.990-1.992. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. [4] STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017; REsp 1.847.229/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019. [5] BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 23.9.2021: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” [6] Ibidem: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” [7] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [8] STJ, REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Rel. para o acórdão Min. Raul Araújo, DJe 29.3.2019. [9] STJ, REsp 1.812.301/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.3.2020.